Tribunal: TCU
Processo: 006.296/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento aos embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do ora embargante, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados mediante termo de compromisso para a construção de sistema de abastecimento adutor de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Jose Airton Pires de Sousa ao Acórdão 55/2024-TCU-Plenário , que negou provimento aos embargos de declaração rejeitados pelo Acórdão 1804/2023-TCU-Plenário , que, por seu turno, negou provimento ao recurso de revisão interposto contra o Acórdão 11395/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados mediante o Termo de Compromisso 201/2014, para a "construção de sistema de abastecimento adutor de água no município de São João do Rio do Peixe (PB) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos ao Acórdão 55/2024-TCU-Plenário para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar ao recorrente o teor da presente decisão, alertando-o que a eventual apresentação de embargos meramente protelatórios pode ensejar a aplicação de penalidade, conforme o art. 298 do Regimento Interno, c/c o art. 1.026, § 3o, da Lei 13.105/2015.